Tribunal: TJDFT
Processo: 0703740-31.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0703740-31.2025.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUANA LARA SIQUEIRA EMBARGADO: SOMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MELISSA DE CARVALHO SONE TAMACIRO, LEZIEL ALVES LOPES DESPACHO Em face da interposição de embargos de declaração (Id. 79577070), intimem-se os embargados para, caso queiram, se manifestar no prazo de cinco dias, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito